Tribunal: TJPA
Processo: 0000711-85.2009.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5001 - Liquidação
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000711-85.2009.8.14.0046

APELANTE: POSTO & HOTEL RONDON LTDA

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE.SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE INDEFERIU CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EFETIVADA. SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART.85§ 6º DO CPC. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1-

Por força do art.85 § 6º do CPC : “
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

2-

Na hipótese dos autos foi efetivada a relação processual, com a citação do requerido e apresentação de defesa, a partir daí surge o direito do patrono do requerido ao recebimento de honorários advocatícios.

3-

Recurso conhecido e provido à unanimidade para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
POSTO E HOTEL RONDON LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará.

Em sua inicial o recorrido narra que firmou com a parte requerida, um contrato de arrendamento mercantil, que tinha por objeto o arrendamento do veículo Marca VW e por meio do instrumento se obrigou a pagar 60 prestações acrescidas dos encargos contratuais, cada uma no valor de R$ 5.666, 53 ( cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Aduz que o requerido deixou de cumprir as obrigações pactuadas, por isso requereu a concessão de medida liminar para entrega do bem, bem como a procedência da ação.

O requerido apresentou contestação (ID2620659)

Réplica a contestação (ID 2620661).

Instada a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, o requerente manteve-se inerte, conforme atestado no ID 2620663.

O Juízo originário sentenciou o feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.267§ 1º, VI do CPC, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...)
.
Por todo o exposto, tendo em conta que foi obedecido o quanto disposto no artigo 267, § is do Código de Processo Civil, e com fundamento no mesmo artigo, em seu inciso III, JULGO EXTINTO O PROCESSO

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÀUNAJ para cálculo de custas finais e, em seguida, promova-se a intimação da Requerente para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do Pará. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver pretensão resistida.

Após as cautelas legais e o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

Em suas razões recursais, alega que o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem efetuar o arbitramento de honorários advocatícios e por esta razão pleiteia a reforma da decisão. Afirma que o ônus sucumbencial deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação ou que deu origem a extinção do processo, por esta razão o apelado deve ser condenado a pagar honorários advocatícios. Requereu a reforma da sentença recorrida, para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões. (ID 2620667)

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença para que seja arbitrado honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, tendo em vista, que o apelado deu causa a extinção do processo.

Ao analisar a sentença recorrida, observo que o juízo de origem não condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios por entender que não havia pretensão resistida. Contudo, entendo que a sentença recorrida merece reparos.

No caso dos autos, observo que o apelante foi citado e apresentou contestação nos autos (ID 2620659), o que afasta a alegação de que não houve pretensão resistida. Além disso, a citação do requerido e a apresentação de defesa demonstra a efetivação da triangulação processual, fazendo surgir o direito ao recebimento de honorários advocatícios, conforme entendimento fixado pelo STJ, nos termos da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. 1. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, no recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência total do pedido, com base no art. 285-A do CPC/1973,
a citação do réu para o oferecimento de contrarrazões recursais constitui a triangulação da relação processual, o que faz surgir o direito à condenação em honorários de sucumbência
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei)

(STJ - AgInt no REsp: 1801604 RJ 2019/0061690-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Outrossim, nos casos de extinção sem julgamento do mérito, o Código de Processo Civil dispõe em seu art.85 § 6º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito. (grifei)

A jurisprudência sobre o tema se manifesta no mesmo sentido, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. -
Formada a relação processual, a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. (grifei)
(TJ-MG - AC: 10000204813844001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Assim, tendo sido formada a relação processual é cabível a condenação em honorários advocatícios, deste modo, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para reformar a sentença recorrida, condenando o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022